Tribunal: TJSP
Processo: 1006773-26.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
r Federal 132/2009 – Precedentes jurisprudenciais.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006773-26.2016.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de cirurgia – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Matéria preliminar rejeitada – Legalidade da imposição de astreintes – Remessa necessária

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de cirurgia – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Matéria preliminar rejeitada – Legalidade da imposição de astreintes – Remessa necessária parcialmente provida para o fim de afastar a condenação da Fazenda Paulista em honorários advocatícios – Apelação fazendária não provida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, sendo ré a própria Fazenda Estadual – Hipótese de confusão – Descabimento da verba honorária – Exegese do artigo 381 do Código Civil de 2002 (dispositivo equivalente no artigo 1.049 do Código Civil de 1916), mesmo após o advento da Lei Complementar Federal 132/2009 – Precedentes jurisprudenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006773-26.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA APARECIDA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial à
remessa necessária e negaram provimento à apelação da Fazenda do Estado de São Paulo.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 2 de 14
VOTO No 28424
APELAÇÃO CÍVEL No 1006773-26.2016.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): MARIA APARECIDA VIEIRA
REMESSA NECESSÁRIA
DIREITO À SAÚDE Fornecimento de cirurgia Obrigação de
fazer Dever do Estado Tutela à saúde ampla e incondicionada
Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não
meramente programática
Recusa injustificada que define a
ilegalidade da conduta estatal Procedência do pedido Matéria
preliminar rejeitada Legalidade da imposição de astreintes
Remessa necessária parcialmente provida para o fim de afastar a
condenação da Fazenda Paulista em honorários advocatícios
Apelação fazendária não provida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ação patrocinada pela
Defensoria Pública do Estado, sendo ré a própria Fazenda
Estadual
Hipótese de confusão
Descabimento da verba
honorária Exegese do artigo 381 do Código Civil de 2002
(dispositivo equivalente no artigo 1.049 do Código Civil de 1916),
mesmo após o advento da Lei Complementar Federal 132/2009
Precedentes jurisprudenciais.
Vistos.
Maria Aparecida Vieira acionou a Fazenda Paulista perante
o digno Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
reclamando a realização de cirurgia necessária ao tratamento de seu
diagnóstico de artrose do quadril. Petição inicial fundada, em resumo, no
princípio constitucional da universalidade da assistência à saúde.
Ação julgada procedente (r. sentença de fls 60/64).
Apela tempestivamente a Fazenda Paulista focada nestas
teses essenciais: a) falta de interesse de agir; b) ausência de urgência; c)
impossibilidade de atendimento individual em detrimento de toda
coletividade (fls 67/72).
Recurso não respondido.
Remessa necessária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 3 de 14
1- Estão presentes as condições da ação:
a) Pedido juridicamente possível, porque não excluído a
priori do direito positivo pátrio;
b) A legitimidade ativa decorre da cidadania isto é, da
pertinência à sociedade política (cf. Sérgio Sérvulo da Cunha, in
Fundamentos de Direito Constitucional, 1a edição, página 42, Saraiva,
2004)
garantida por dispositivos constitucionais expressos, como
adiante se verá. Mesmo o eventual questionamento da legitimação
extraordinária para o Ministério Público patrocinar causas do gênero já
foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais nos 1.682.836 e 1.681.690, referentes ao Tema 766;
c) Sobre a legitimidade passiva, sabido que a complexa
estrutura dos órgãos administrativos nem sempre possibilita ao cidadão
identificar precisamente o órgão executivo ou agente responsável pela
análise de seu pleito, assume-se o entendimento genérico, por analogia
de impetrações em matéria similar, no sentido de que a autoridade
coatora no mandado de segurança não é aquela que dá instruções ou
edita ordens genéricas, e sim a que faz por individualizá-las, aplicando-
as em concreto (STJ-RMS no 7.164/RJ, relator Ministro Ari Pargendler).
No mesmo sentido, considera-se autoridade coatora a pessoa que
ordena ou omite a prática do ato impugnado e não o superior que o
recomenda ou baixa normas para sua execução (Ag RgMS no 4.467/DF,
relator Ministro Anselmo Santiago).
d) Interesse processual adequação da via eleita, condizente
co'a natureza e a urgência do direito subjetivo reclamado;
e) Interesse processual a necessidade de agir nestas ações
decorre, via de regra, dos “gestos de omissão administrativa”. É comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 4 de 14
por exemplo, queixar-se o Poder Executivo, que não houve formalização
de pedido administrativo, ou que não está formalizada a recusa no
atendimento desse pedido. Mas lê-se nas suas defesas resistência
inequívoca ao pedido do cidadão, fosse-lhe ou não apresentado o tal
requerimento.
Rebate-se a tese de que seria apenas do Estado (ou da
União) o dever de fornecer os medicamentos e/ou outros itens de
assistência à saúde. São sujeitos passivos do direito à saúde seja em sua
dimensão positiva, seja negativa, todos os entes federados. Esta regra
advém da Constituição. Não se trata, porém, de solidariedade nos exatos
termos da lei civil, mas de solidariedade política. Reiteradas são as
manifestações do Eg. Superior Tribunal de Justiça neste sentido: A Lei
8.080/90, com fundamento na Constituição da República, classifica a
saúde como um direito de todos e dever do Estado. 6- É obrigação do
Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios)
assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à
medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento
de suas enfermidades, sobretudo as mais graves. 7- Sendo o SUS
composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-
se, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer
deles no pólo passivo da demanda. 8- Recurso especial conhecido em
parte e improvido (REsp 716.761/SC, relator Ministro Castro Meira, DJ
05/09/2005).
Traz-se à colação ainda as lúcidas palavras de Ingo
Wolfgang Sarlet, ao alertar que apenas mediante uma convergência de
vontades e esforços (do Poder Público e da sociedade), bem como
especialmente com a superação do tradicional jogo do “empurra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 5 de 14
empurra” que se estabeleceu no nosso País (entre Estado e iniciativa
privada, entre União e Estados, entre estes e os Municípios, entre
Executivo e Legislativo, entre estes e o Judiciário etc) é que se poderá
chegar a uma solução satisfatória e que venha a resgatar a dignidade
da pessoa humana para todos os brasileiros, notadamente no que diz
com a efetiva possibilidade de usufruir das condições mínimas para uma
existência digna1.
2- Estes os dispositivos que embasarão o julgamento:
a) Artigo 5o, caput, da Constituição Federal, assegurador do
direito à vida;
b) Artigo 6o da Constituição Federal, assegurador do direito
social, dentre outros bens jurídicos, à saúde e a assistência aos
desamparados;
c) Artigo 196 da Constituição Federal, que consagrou o
princípio da universalidade da assistência à saúde;
d) Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, atribuidor
de competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;
e) Artigo 227, caput, da Constituição Federal, que incumbiu
o poder público do asseguramento dos direitos à vida, à saúde e à
educação, com absoluta prioridade, à criança, ao adolescente, ao idoso e
aos portadores de deficiências.
Pedido bem instruído. Há certeza razoável sobre o
diagnóstico clínico e suas sequelas potencialmente incapacitantes.
Presume-se a veracidade da afirmação de urgência na
1 Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na
Constituição de 1988. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, no
10, janeiro/2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 6 de 14
requisição do tratamento, suporte essencial à qualidade de vida do
beneficiário. Não compete ao Poder Judiciário especular sobre a
adequação da terapia preceituada droga, insumo ou procedimento à
doença ou ao estado clínico do paciente. Vale aqui a responsabilidade do
profissional médico signatário da requisição embasadora da causa de
pedir. Fosse melhor gerida, se imperasse a cultura do resultado, a
Administração poria os seus agentes em campo de imediato, evitando as
teses vãs do debate judiciário, na busca de alternativas supostamente
mais econômicas e de igual eficácia clínica.
Presume-se por igual a hipossuficiência econômica da
família. Presunção respaldada na declaração de pobreza da parte autora.
O Ministério Público tem legitimidade ativa, prevista no
artigo 5o, inciso I, da Lei 7.347/85. Neste sentido, STF-1a Turma, RE
407.902/RS, relator Ministro Marco Aurélio, j. 26/05/2009.
A prestação jurisdicional reclamada está diretamente
relacionada à preservação da saúde, direito universal assegurado nos
artigos 6o e 196 da Constituição da República. Reflexo imediato da
proteção do direito à vida, de que trata o artigo 5o da mesma Carta.
Sobre o direito à saúde, já assim se manifestou o E.
Supremo Tribunal Federal: O direito público subjetivo à saúde
representa
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art.
196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a
quem incumbe formular
e implementar
políticas sociais e
econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal,
igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter programático da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 7 de 14
regra inscrita no artigo 196 da Carta Política
que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado Brasileiro não pode
converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do Estado (RE 267.612/RS,
relator Ministro Celso de Mello).
No mesmo sentido: RE no 236.200/RS, relator Ministro
Maurício Corrêa; RE no 247.900/RS, relator Ministro Marco Aurélio; RE
no 264.269/RS, relator Ministro Moreira Alves etc.
Com idêntica autoridade protegeu-se o direito à vida, contra
as conveniências da Administração: Entre proteger a inviolabilidade do
direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável
assegurado pela própria Constituição da República (art. 5o, caput), ou
fazer prevalecer contra essa prerrogativa fundamental um interesse
financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez configurado esse
dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só
possível opção: o respeito indeclinável à vida (RE no 194.674, relator
Ministro Celso de Mello).
Toda proteção à vida e à saúde é, por princípio, urgente. O
fumus boni juris alia-se ao periculum in mora. Reporto-me a este
precedente representativo da pacifica jurisprudência do Eg. Superior
Tribunal de Justiça: A existência, a validade e a efetividade da
Democracia está na prática dos atos administrativos do Estado voltados
para o homem. A eventual ausência de cumprimento de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 8 de 14
formalidade burocrática exigida não pode ser óbice suficiente para
impedir a concessão da medida porque não retira, de forma alguma, a
gravidade e a urgência da situação da recorrente: a busca para
garantia do maior bem de todos, que é a própria vida (MS no
11.183/PR, relator Ministro José Delgado).
Por isso, o deferimento de antecipação da tutela não fere as
restrições processuais. Nem há risco de usurpação da competência
Administrativa.
Restrição instituída por lei ordinária não prevalece sobre a
garantia de acesso à justiça contida no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, sobretudo quando o bem jurídico a ser defendido
reside na urgência da proteção à vida e à saúde do jurisdicionado.
Pensamento diverso conduziria à inconstitucionalidade de quaisquer
outros comandos processuais. Postas as circunstâncias valoradas nestes
autos, tanto empecilho ao poder jurisdicional inviabilizaria a utilização
do processo para a obtenção de um resultado útil.
Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que não se discute, em tese, a
possibilidade jurídica de se impor à Administração Pública obrigação
de fazer, outorgando tutela específica e efetiva, nos moldes previstos
pelos artigos 461 do Código de Processo Civil, e 84 do Código de
Defesa do Consumidor, notadamente para fazer cumprir direito
subjetivo outorgado aos cidadãos pela Constituição Federal e pelas
legislações infraconstitucionais. Seria extremamente cômodo negar-se
tal possibilidade sob o argumento de que a concessão de tutela
específica em face da Administração Pública implicaria indevida
intervenção do Poder Judiciário na atuação discricionária garantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 9 de 14
também constitucionalmente, à Administração Pública. O poder
discricionário, delimitado por Hely Lopes Meirelles como aquele que o
Direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para
praticar atos administrativos com liberdade na escolha de sua
conveniência, oportunidade e conteúdo (Direito Administrativo
Brasileiro, São Paulo, 17a edição, Malheiros Editores, 1992, pág. 102),
não pode, por certo, servir de escudo ao Administrador, legitimando o
descumprimento
de
deveres
impostos
à
Administração,
e
consequentemente desrespeitando direitos subjetivos dos cidadãos.
Bem por isso, é função essencial do Poder Judiciário, por
intermédio da atividade jurisdicional, reconhecer os direitos subjetivos
dos jurisdicionados e lhes conceder tutela útil e efetiva. Em outras
palavras, o respeito aos direitos subjetivos dos cidadãos legitima o
Poder Judiciário à imposição de comandos a todos aqueles, incluindo o
Estado, que vierem a molestá-los. Pensamento diverso conduziria à
negação da própria atividade jurisdicional, colidindo, frontalmente,
com as novas ideias que emergem do Direito Processual Moderno, entre
os quais a efetividade da jurisdição (Agravos de Instrumento nos
92.215.0-0 e 92.711.0-3, relator Desembargador Borelli Machado).
Idêntica é a postura do Eg. Superior Tribunal de Justiça: A
pergunta que se faz é a seguinte: pode o Poder Judiciário imiscuir-se na
Administração, impondo-lhe obrigação específica? A resposta é
positiva, na medida em que se contemplam os novos rumos do Direito
Administrativo. A partir da Constituição de 1988, não se pode mais
tolerar o entendimento de que ao Poder Judiciário não cabe adentrar as
questões internas da Administração, principalmente quando há carência
orçamentária da municipalidade (REsp no 574.875/SP, relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 10 de 14
Eliane Cilmona).
Afirma-se, portanto, o direito público individual, subjetivo,
líquido e certo do cidadão ao exigir a assistência estatal de que tratam os
autos.
Sendo a vocação primordial do Poder Judiciário resguardar
e garantir a eficácia deste (saúde) e outros atributos da cidadania, não lhe
compete dispor sobre questões orçamentárias derivadas da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Cuide o Poder Executivo, segundo a esfera das
suas atribuições, de gerir os recursos disponíveis ao pleno atendimento
da demanda social.
3- É também juridicamente possível a cominação de
astreintes à Fazenda Pública.
A multa cominatória tem caráter de sanção, cujo objetivo é
desestimular a possível recalcitrância do vencido. E o ordenamento
jurídico não exime expressamente a cominação de astreintes a entes
públicos, quer da Administração Direta ou Indireta. Consequência
imediata do princípio constitucional da isonomia, é que todos respondam
pela execução dos comandos judiciais.
E muito especialmente o Estado, litigante teimoso,
contumaz.
As astreintes podem mesmo ser fixadas de ofício pelo juiz.
Este é o entendimento pacífico do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
registrado nestes precedentes: AgREsp no 440.686/RS, relator Ministro
Felix Fischer, j. 07/11/2001; REsp no 201.378/SP, relator Ministro
Fernando Gonçalves, j. 01/06/1999; REsp no 451.109/RS, relator
Ministro Fernando Gonçalves, j. 22/10/2002, etc.
Ainda sobre o cabimento de astreintes contra a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 11 de 14
Pública, consulte-se na jurisprudência desta Corte Paulista os seguintes
arestos: Apelação Cível no 194.969-5/1, 8a Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Caetano Lagrasta; Agravo de Instrumento no
209.502-5, 3a Câmara de Direito Público, relator Desembargador Rui
Stoco.
Todos estes acórdãos contêm referências a dezenas de
outros.
Importante ressaltar, no que se refere ao valor da multa
cominatória, é a sua compatibilização financeira co'a obrigação imposta
ao poder público. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Ao
contrário do Código de 39, a lei vigente não estabelece limitação para o
valor da multa cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento da obrigação e não o de ressarcir. Nem se justifica
tolerância com o devedor recalcitrante que, podendo fazê-lo, se abstém
de cumprir a sentença (REsp no 141.559/RJ, 3a Turma, relator Ministro
Eduardo Ribeiro).
4- Analisa-se agora o tema dos honorários advocatícios.
Esta demanda veio patrocinada pela combativa Defensoria
Pública do Estado de São Paulo. E é ré a Fazenda do Estado de São
Paulo. Situação em que, sem risco de afronta seja ao disposto no artigo
134, § 2o, da Constituição Federal, seja à legislação complementar, não
cabe imposição da verba honorária à parte sucumbente. Isto porque,
considerada a unicidade do ente fazendário, ter-se-ia hipótese de
confusão das figuras do credor e do devedor.
Segundo Sílvio de Salvo Venosa, na obrigação, é essencial
a existência de dois pólos, um credor do lado ativo e um devedor do
lado passivo. Ninguém pode ser credor ou devedor de si mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 12 de 14
Quando, por fatores externos à vontade das partes, as características de
credor e devedor se fundem, se confundem na mesma pessoa, há
impossibilidade lógica se sobrevivência da obrigação (Direito Civil,
volume 2, 3a edição, página 321, Atlas, 2003). Tese respaldada em
precedentes vindos do Eg. Superior Tribunal de Justiça, como neste
relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha (REsp no 661.484/RJ, 2a
Turma, j. 02/10/2007): É reiterado o entendimento desta Corte, de que o
Estado não paga honorários advocatícios nas demandas em que a parte
contrária for representada pela Defensoria Pública. Concluiu-se que a
Defensoria Pública, sendo órgão do Estado e, portanto, desprovida de
personalidade jurídica própria, não pode recolher honorários
sucumbenciais decorrentes da condenação do próprio órgão a que
pertence.
Com efeito, configura-se, em tal contexto, o instituto da
confusão (art. 1.049 do Código Civil de 1916 e 381 do Código Civil
atual), o qual estatui que se extingue a obrigação na hipótese em que na
mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.
Impende destacar que a circunstância de lei estadual Lei no 1.146/87
haver instituído fundo financeiro especial para o aparelhamento das
atividades da Defensoria Pública Estadual, matéria de cunho contábil-
financeira, não tem o condão de afastar a aplicação dos dispositivos
legais retro-mencionados.
No mesmo sentido, sob relatoria do Ministro Luiz Fux: A
Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso não pode recolher
honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda
em causa patrocinada por Defensor Público. Confusão. Aplicação do
art. 1.049 do Código Civil (REsp no 469.662/RS, 1a Turma, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 13 de 14
23/06/2003; ref. artigo 1049 do Código Civil de 1916).
Relatado pelo Ministro José Delgado: A Defensoria Pública
é mero, não menos importantíssimo, órgão estadual, no entanto sem
personalidade jurídica e sem capacidade processual, denotando-se a
impossibilidade jurídica de acolhimento do pedido da concessão da
verba honorária advocatícia, por se visualizar a confusão entre credor e
devedor (REsp no 538.661/RS, 1a Turma, DJU 09/06/2004).
Outros precedentes encontram-se registrados nos Recursos
Especiais nos 596.836/RS, 2a Turma, relatora Ministra Eliane Calona,
DJU 02/08/2004; 654.705/RJ,1a Turma, relator Ministro Teori Albino
Zavascki, j. 17/08/2004; 612.464/RS, relator Ministro Castro Meira,
DJU 28/06/2004 etc. A reiteração desses arestos resultou na
uniformização de jurisprudência, pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, no incidente de que tratava o artigo 543-C, do
Código de Processo Civil de 1973 (recursos repetitivos), nos autos do
Recurso Especial no 1.108.013/RJ, j. 03/06/2009. E culminou na emissão
da Súmula no 421: Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença.
Sabe-se que a Lei Complementar 132/2009 dispôs no inciso
XXI, do seu artigo 4o: São funções institucionais da Defensoria Pública,
dentre outras... executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes
de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-se a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados,
exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à
capacitação profissional de seus membros e servidores (sublinhei). Mas
considero que a legitimação executiva de que trata o novo dispositivo, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006773-26.2016.8.26.0053 - Voto no 28424 Página 14 de 14
vale para a cobrança de “quaisquer entes públicos”, nem por isso supera
o instituto civil da confusão, supramencionado. Noutras palavras, as
Defensorias instituídas na forma da Lei Complementar 80/1994 podem
sim executar quaisquer entes públicos, menos aquele ao qual está
organicamente vinculada.
Portanto neste tópico referente à sorte da verba honorária, é
de se dar provimento à remessa necessária.
Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e dou
provimento parcial à remessa necessária para o fim de afastar a
condenação da Fazenda Paulista em honorários advocatícios, nego
provimento à apelação da Fazenda do Estado de São Paulo.
Baixem os autos à instância de origem.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator